Tribunal: TJMT
Processo: 1010292-04.2020.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010292-04.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[POSTO DE MOLAS CATARINENSE LTDA - CNPJ: 00.817.700/0001-73 (APELADO), LEDOCIR ANHOLETO - CPF: 843.307.759-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – AFASTADA – MÉRITO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE DO SEGURADO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E EXCESSO DE VELOCIDADE – AGRAVAMENTO DO RISCO NÃO EVIDENCIADO – SÚMULA 620 DO C. STJ – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A apólice foi contratada diretamente com a autora e estipulante, inclusive sendo esta a responsável por pagar o prêmio e gerir o grupo segurado, possuindo legitimidade para pleitear a indenização securitária.

A embriaguez do segurado sob direção de veículo automotor, embora configure conduta ilícita, em se tratando de seguro de vida, de regra, não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista no respectivo contrato, conforme expressa previsão da Súmula no 620 do Superior Tribunal de Justiça.

Não se evidencia na situação dos autos que o estado de embriaguez do segurado, constatado em laudo produzido no âmbito das investigações policiais, tenha sido a razão precursora da ocorrência do acidente que resultou na sua morte. Nem mesmo é possível afirmar que o suposto excesso de velocidade imprimido pelo segurado na condução do veículo tenha sido igualmente a causa basilar do acontecimento.

Na forma do artigo 373, inciso II, do Estatuto Adjetivo, era da seguradora o ônus de demonstrar a existência de nexo causal entre a ingestão de bebida alcoólica, e o acidente descrito na exordial, ônus do qual não se desincumbiu.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

A
PELAÇÃO CÍVEL No
1010292-04.2020.8.11.0015

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADA:

POSTO DE MOLAS CATARINENSE LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
contra sentença proferida pela MM. Juiza da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, Dr.Giovana Pasqual de Mello, lançada nos autos da Ação de Cobrança de Indenização Securitária no 1010292-04.2020.8.11.0015, ajuizada por
POSTO DE MOLAS CATARINENSE LTDA,
que julgou procedente o pedido formulado na inicial, para o fim de condenar a requerida ao pagamento de indenização securitária por morte acidental, no valor de R$ 118.422,11 (cento e dezoito mil, quatrocentos e vinte e dois reais e onze centavos), cujo valor deve ser corrigido monetariamente pelo INPC, desde a celebração do contrato (13/02/2020), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 405, CC). Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, § 2o, do CPC.

Inconformada a apelante alega em preliminar a ilegitimidade ativa da requerente (estipulante) para fins de postular o recebimento de indenização dos segurados, requerendo a extinção do feito em razão da ausência de interesse processual.

Quanto ao mérito, a apelante alega em suas razões que o ponto central da controvérsia consistiu na ocorrência de agravamento de risco pelo segurado Maurício Sebastião Pinheiro da Silva, ao conduzir veículo automotor, sob a influência de bebida alcóolica e provocar o sinistro, motivando a recusa da prestação indenitária.

Assevera que no que tange à dinâmica do acidente, segundo constou na conclusão do Boletim de Ocorrência, o acidente foi causado pelo segurado, que conduzia ao veículo “JEEP” e efetuou a “Invasão da Faixa de Rolamento Contrária (contra mão de direção)”, vindo a colidir com outro veículo.

Sobre a comprovação de ingestão de bebida alcóolica pelo Segurado, consta no laudo pericial da Politec a concentração de 10,35 dg/L (dez decigramas e trinta e cinco miligramas por litro) de álcool no sangue do segurado.

Assevera que foi constatado o nexo causal entre o estado de embriaguez do segurado e o evento danoso, vez que do Boletim de Ocorrência se infere que o Segurado claramente foi o causador do acidente ao invadir a contramão de direção e colidir com outro veículo.

Diz que, uma vez constatada a embriaguez do Segurado no acidente de trânsito, competia ao Apelado a comprovação de que tal condição do Segurado de dirigir sob influência de bebida alcóolica não originou o resultado danoso. Ônus do qual não se desincumbiu.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para reconhecer a ilegitimidade ativa da parte apelada e no mérito, o afastamento da condenação ao pagamento de indenização securitária, ante a comprovação de prática de ato ilícito pelo segurado, e, caso não seja este entendimento, requer que sobre o valor indenizatório incida juros moratórios e correção monetária ao valor indenizatório pela taxa Selic, desde a citação, nos termos do art. 405 do Código Civil (Id. 161513227).

Contrarrazões ofertadas no Id. 161513232.

O preparo foi devidamente recolhido no Id.
161513229

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, a apelante alega em preliminar a ilegitimidade ativa da requerente (estipulante) para fins de postular o recebimento de indenização dos segurados, requerendo a extinção do feito em razão da ausência de interesse processual, contudo, sem razão a recorrente.

O art. 436, do Código Civil Brasileiro, dispõe que a autora possui o direito e legitimidade de pleitear a indenização retro, senão vejamos:

“Art. 436. O que estipula em favor de terceiro pode exigir o cumprimento da obrigação.

Parágrafo único. Ao terceiro, em favor de quem se estipulou a obrigação, também é permitido exigi-la, ficando, todavia, sujeito às condições e normas do contrato, se a ele anuir, e o estipulante não o inovar nos termos do art. 438”.

Como bem afirmando na inicial, o contrato de seguro de vida em grupo, é diferenciado dos demais contratos de seguro de vida, sendo que no caso específico, há a figura do contratante estipulante, na condição de contratante da apólice com a empresa seguradora, inclusive efetuando o pagamento do valor do prêmio.

O seguro de vida em grupo se diferencia do seguro de vida individual basicamente pela figura do estipulante.

No seguro de vida individual, o segurado contrata o seguro de vida diretamente com a seguradora, com o sem a intervenção comercial de um corretor de seguros. É uma relação negocial com duas partes apenas: segurado e segurador.

Já no seguro de vida em grupo, como é o presente caso, esta contratação é distinta. O segurado ingressa em um grupo de segurados que tem um gestor: o estipulante. O estipulante não representa o segurador, apenas gere o grupo segurado e é o responsável pelas obrigações deste grupo perante o segurador (art. 801, § 1o, Código Civil). Isso tudo com ou sem a intervenção comercial de um corretor de seguros.

É uma relação negocial com três partes: o segurado, o estipulante e o segurador.

Assim, uma vez que a apólice foi contratada diretamente com a autora e estipulante, inclusive sendo esta a responsável por pagar o prêmio e gerir o grupo segurado, possui sim legitimidade para pleitear a indenização securitária.

A propósito:

“AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO EM GRUPO - LEGITIMIDADE ATIVA DA ESTIPULANTE VERIFICADA COM RELAÇÃO À CONTROVÉRSIA RELATIVA AO PAGAMENTO DO PRÊMIO - RECURSO PROVIDO EM PARTE. Tem a estipulante legitimidade figurar no pólo ativo de ação visando o cumprimento do contrato de seguro de vida em grupo, se a causa remota refere-se alegação de inadimplência com relação ao pagamento do prêmio, ato grave supostamente por ele praticado que impediu os beneficiários de receber a indenização prevista na apólice. Entendimento diverso levaria a dificuldades de ordem prática ao beneficiário, pois quem assinou o contrato, detém as informações a eles relativas bem os comprovantes eventualmente existentes do pagamento do prêmio é somente o estipulante.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0702.06.336951-7/001, Relator(a): Des.(a) Rogério Medeiros, 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/12/2010, publicação da súmula em 22/02/2011).”

Quanto ao mérito, o ponto central da controvérsia consiste em analisar se a embriagues do Segurado Maurício Sebastião Pinheiro da Silva foi a causa que provocou o acidente, e se é cabível a indenização securitária em grupo pleiteada.

Pois bem. O artigo
186
do
Código Civil
prevê o seguinte:

"
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito."

Desse modo, para que exista o dever de indenizar é necessário a comprovação do dano, da conduta e do nexo de causalidade entre a conduta e o dano, além da culpa.

Somente quando verificados tais elementos é que sobrevém a responsabilidade civil, ou seja, a obrigação de indenizar, em face do conteúdo do artigo
927
do
Código Civil
:

"Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Por sua vez, o Código de Trânsito Brasileiro, sobre os deveres dos condutores, assim dispõe:

“Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.”

“Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.”

“Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.”

Fixadas tais premissas, cumpre averiguar, no caso em tela, se a conduta antijurídica ocorreu por culpa do condutor do veículo da parte apelada, a fim de acolher o pedido indenizatório.

Com efeito, a vinculação contratual entre a seguradora e o segurado decorreu da Apólice do Seguro de Vida em Grupo n.o 0993.00.1711.021-3, com vigência de 01/02/2020 a 01/02/2021.

Conforme consta na inicial, bem como pelas alegações e os argumentos suscitados pela autora, a negativa quanto ao pagamento da indenização securitária resume-se a existência de um laudo pericial, o qual teria atestado a existência de álcool no sangue coletado da vítima fatal.

Não obstante a isso, independente da comprovação, nos casos a embriaguez do segurado ou do motorista do seu carro, por si só, não exime a seguradora do pagamento.

Cabe à Seguradora a difícil prova de que o segurado agravou o risco intencionalmente com a intenção de sofrer o sinistro.

É o que consta da recente Súmula 620 do STJ. “Súmula 620, STJ. A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida.”

A seguradora requerida não comprovou e nem demonstrou que o segurado tenha agravado risco, ou que a suposta embriaguez foi a causa determinante do sinistro.

A questão trazida à apreciação foi muito bem dirimida pelo togado sentenciante, o qual peço vênia para transcrever os fundamentos utilizados para afastamento da reparação pretendida, como forma de se evitar tautologia desnecessária,
ipsis litteris
:

“(...) Cuida-se de ação de cobrança de indenização securitária por morte, cuja recusa da seguradora se ampara na alegação de agravamento do risco, aduzindo que o acidente de trânsito se deu porque o segurado conduzia o veículo sob a influência de álcool.

Ressai dos autos que a requerente, na qualidade de empregadora, contratou seguro de vida em grupo junto à requerida, com início em 01/02/2020, prevendo cobertura para eventos morte, invalidez por acidente, morte acidental e assistência funeral titular, conforme se observa da apólice no 0993.00.17.11.21-3 acostada no id. 35890643.

O sinistro que vitimou o empregado da requerente restou demonstrado pelos documentos cingidos à inicial, evidenciando-se que o empregado da requerente, Maurício Sebastião Pinheiro da Silva, faleceu em 17/04/2020, em razão de acidente de trânsito, ocorrido por volta das 21h50min, no Km 810 da BR-163, em Sinop/MT, conforme Boletim de Acidente de Trânsito lavrado pela Polícia Rodoviária Federal (id. 35889938).

Outrossim, verifica-se que o Laudo Pericial no 3.15.2020.65896-01 (id. 35889922), atestou a presença de etanol no sangue do segurado, na concentração de 10,35 dg/l.

A este respeito, denota-se que as condições gerais do seguro firmado entre as partes têm a seguinte previsão, acerca dos riscos excluídos:

“RISCOS EXCLUÍDOS: (...) “4.9 Sem prejuízo das exclusões anteriores, também estão excluídos quais tipos de eventos decorrentes de agravamento de risco ocasionados intencionalmente pelo Segurado, situação em que este perderá o direito à cobertura do seguro, conforme disposto no artigo 768 do Código Civil. ” (id. 35889933).

Insta salientar, entretanto, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que a embriaguez do condutor do veículo, por si só, não enseja a exclusão da responsabilidade da seguradora, prevista no contrato, e que a perda da cobertura securitária depende da efetiva constatação de que o agravamento do risco foi condição determinante para a ocorrência do sinistro.

(...)Ademais, nos termos da Sumula 620/STJ, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que, no seguro de vida, é vedada a exclusão da cobertura securitária, nos casos de acidente envolvendo condutor em estado de embriaguez, haja vista que o agravamento do risco é inerente a essa modalidade de seguro.

A propósito: Súmula 620/STJ: "A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida"

(...)

Desta feita, inexistindo prova cabal a respeito da voluntariedade da conduta do segurado em agravar o risco do contrato, ao ingerir bebida alcoólica; a seguradora não está desonerada do pagamento da indenização securitária, impondo-se, portanto, a sua condenação, nos termos da apólice no colacionada no id. 35890643, no importe de R$ 118.422,11 (cento e dezoito mil, quatrocentos e vinte e dois reais e onze centavos), a título de indenização por morte”
(id. 161513225)

Diante disso, sem reparos a sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial, para o fim de condenar a requerida ao pagamento de indenização securitária por morte acidental, no valor de R$ 118.422,11 (cento e dezoito mil, quatrocentos e vinte e dois reais e onze centavos).

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça, de minha Relatoria:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE DO SEGURADO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E EXCESSO DE VELOCIDADE – AGRAVAMENTO DO RISCO NÃO EVIDENCIADO – SÚMULA 620 DO C. STJ – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – RECUSA ADMINISTRATIVA DE PAGAMENTO – DANOS MORAIS – NÃO CABIMENTO – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA MANTIDO – DECAIMENTO MÍNIMO DA PARTE AUTORA – APLICAÇÃO DO ART 86, PAR. ÚNICO, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE PARA AFASTAR A REPARAÇÃO MORAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A embriaguez do segurado sob direção de veículo automotor, embora configure conduta ilícita, em se tratando de seguro de vida, de regra, não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista no respectivo contrato, conforme expressa previsão da Súmula no 620 do Superior Tribunal de Justiça. Apesar da cláusula pactuada atribuir genericamente a exclusão da cobertura securitária em razão da prática de “atos ilícitos dolosos ou contrários à Lei”, a embriaguez do segurado sob a condução de veículo automotor, à vista do entendimento jurisprudencial, não é o bastante para surtir tais efeitos na relação contratual, pois, como antes dito, é posição que contraria a própria finalidade do seguro de vida. Não se evidencia na situação dos autos que o estado de embriaguez do segurado, constatado em laudo produzido no âmbito das investigações policiais, tenha sido a razão precursora da ocorrência do acidente que resultou na sua morte. Nem mesmo é possível afirmar que o suposto excesso de velocidade imprimido pelo segurado na condução do veículo tenha sido igualmente a causa basilar do acontecimento, pois há indícios de que, naquela oportunidade, a vítima estava sendo perseguida por taxista com quem havia previamente se desentendido antes do fatídico acidente. Na forma do artigo 373, inciso II, do Estatuto Adjetivo, era da seguradora o ônus de demonstrar a existência de nexo causal entre a ingestão de bebida alcoólica, ou mesmo do suposto excesso de velocidade, e o acidente descrito na exordial, ônus do qual não se desincumbiu. A indenização por dano moral, postulada em razão da simples negativa de cobertura securitária, não enseja, por si só, a vulneração à integridade extrapatrimonial da parte autora, exigindo
[1]
se prova inconteste para fins de responsabilização civil nesse sentido. Verificado o decaimento mínimo da parte autora, os ônus sucumbenciais ficam a cargo da seguradora, na forma do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Recurso parcialmente provido. Sentença retificada em parte. (TJ-MT 10014072520178110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 04/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/03/2022).

De mais a mais, a apelante sustenta que sobre o valor indenizatório incida juros moratórios e correção monetária ao pela taxa Selic, desde a citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

Quanto aos índices de correção a atualização monetária e aplicação dos juros, melhor sorte não assiste às alegações destacadas pela requerida, devendo ser computado o índice inerente ao INPC, aplicado com seu cômputo desde o momento em que houve a negativa de pagamento da indenização securitária, bem como a aplicação dos juros legais, aplicados desde o momento da citação da requerida, como bem fixado na sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Por consequência,
majoro
os honorários recursais a serem suportados pelo recorrente para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, mantendo-se sua exigibilidade suspensa, consoante art. 98 do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023